Tribunal: TJMT
Processo: 1039461-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039461-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE CAMPOS SILVA - CPF: 021.259.841-48 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL COMPROBATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Ana Lúcia de Campos Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento da existência de relação jurídica contratual válida entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada a existência de relação contratual apta a justificar a cobrança do débito e a inscrição do nome da parte agravante nos cadastros de inadimplentes; e (ii) aferir a ocorrência de litigância de má-fé diante da negativa infundada da relação jurídica contratual pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A agravada comprovou a existência da relação contratual mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela agravante, acompanhado de cópias de documentos pessoais e evidências do uso dos serviços, como registros de consumo.

4. A alegação da parte agravante de desconhecimento da relação contratual não se sustenta frente ao conjunto probatório constante nos autos, que confirma a existência e validade do contrato celebrado.

5. A negativa infundada da contratação, apesar das provas contrárias nos autos, configura conduta de má-fé processual, nos termos do art. 80, II, do CPC.

7. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto por
ANA LUCIA DE CAMPOS SILVA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a existência de vínculo jurídico entre as partes.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“
Com efeito, a parte reclamada apresentou nos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, pois a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, assim como não demonstrou o pagamento das faturas apresentadas pela Reclamada.

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.
”
(Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

No caso, verifico que as impugnações trazidas pelo agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

Com efeito, empresa ré comprovou a existência da relação jurídica por meio da apresentação de contrato devidamente assinado e cópia de documentos pessoais da autora.

Assim, não procedem as alegações da agravante de que a relação jurídica estaria comprovada apenas por provas unilaterais produzidas pela empresa. A existência de contrato assinado constitui prova bilateral da relação jurídica, uma vez que contém a manifestação de vontade de ambas as partes.

Além do contrato, consta nos autos evidências da utilização dos serviços, como registros de consumo, o que reforça a existência da relação contratual entre as partes.

Portanto, tenho como devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre agravante e agravada, o que torna legítima a cobrança do débito e a consequente inscrição do nome da primeira nos cadastros de proteção ao crédito, diante da inadimplência verificada.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida.

3. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2689711-6, instalada na Rua São Jorge, n. 960-B, bairro São Matheus, Cuiabá/MT – colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e de contas. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

4. Como comprovante de endereço a parte autora anexou fatura da concessionária em nome de terceiro, referência 09/2021, desacompanhada de declaração de endereço por ele assinada.

5. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(...) (N.U 1037229-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (g.n)

No que se refere à
condenação por litigância de má-fé
, verifica-se que a sentença de primeiro grau, mantida na decisão agravada, está devidamente fundamentada.

Nos termos do art. 80, II, do CPC, configura-se litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos. No caso, a agravante afirmou desconhecer qualquer vínculo com a parte agravada, negando ter contratado os serviços.

Entretanto, a existência da relação foi comprovada por meio de documentos assinados e cópias de documentos pessoais, o que evidencia a falsidade da alegação.

Portanto, a condenação por má-fé é justa e proporcional, não havendo razão para reforma.

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025